Tribunal: TJSP
Processo: 3004254-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Acidente de trânsito envolvendo viatura oficial. Fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. ACÓRDÃO proferido por esta Câmara, que deu provimento ao Agravo de Instrumento. RECURSO

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Acidente de trânsito envolvendo viatura oficial. Fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. ACÓRDÃO proferido por esta Câmara, que deu provimento ao Agravo de Instrumento. RECURSO EXTRAORDINÁRIO apresentado pela agravante. Autos devolvidos pela D. Presidência da Seção de Direito Privado para reexame. RETRATAÇÃO cabível para adequação do Acórdão ao entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, com Repercussão Geral, no sentido de que "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". ACÓRDÃO RECONSIDERADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.*